Tribunal: STF
Processo: HC 226411
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo Massuia Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da gravidade concreta da conduta por ele praticada, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento da decisão impugnada (com meus grifos):



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, ficou evidenciada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, pois, em tese, o Acusado, "po licial federal (sem estar de serviço), fez uso de uma pistola de grosso calibre fornecida pela instituição que integra para desferir diversos disparos em local público, passando em seguida a praticar (ou tentar), com extrema frieza, efetiva execução de pessoas que já se encontravam prostradas no chão e sem esboçar qualquer tipo de reação, por motivos ainda não completamente esclarecidos (mas, pelas informações obtidas até o momento, relacionadas ao fato de estar embriagado e ter se envolvido em uma briga anterior com terceira pessoa que inclusive já havia saído do local, bem como por ter sido de alguma forma contrariado por alguém)" (fl. 61). Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original).



    Ressalte-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Registro, de outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, observo inexistir excesso de prazo na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão ora impugnado (grifei):



    Inicialmente, friso que em 13/02/2023, o Paciente foi pronunciado como incurso nos crimes do "artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima André Muniz Fritoli) e artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação às vítimas Priscila de Almeida Dal Negro, Matheus Gusmão Coelho, Eduardo Pribbnow da Cruz, Cleison Henrique Bonet Pereira, Sergio Aparecido Agostini Junior, Eduardo Henrique Souza e Milena Cristie Brotto)" (fl. 105).



    O Colegiado no Tribunal a quo expôs as seguintes razões ao afastar o alegado excesso de prazo (fls. 26-28; grifos diversos no original):



    [...]



    'Pois bem. Da análise dos autos, vê-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 03/05/2022. A denúncia foi recebida em 24/05/2022 (mov. 91.1, AP). O acusado foi pessoalmente citado (em 26/05/2022 – mov. 113.1) e respondeu à acusação no dia 06/06/2022 (mov. 173.1, AP), através de defensor constituído. Em seguida, em 28/09/2022, foram ouvidas 05 (cinco) vítimas (mov. 650.1/650.5). No dia seguinte, em 29/09/2022, foram ouvidas 01 (uma) vítima e 04 (quatro) testemunhas (movs. 666.1/666.5). No outro dia, ou seja, em 30/09/2022, foram ouvidas 02 (duas) vítimas e 05 (cinco) testemunhas (movs. 718.1/718.7). No dia 17/10/2022, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas (movs. 771.1/771.5). No dia seguinte, em 18/10/2022, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas (movs. 784.1/784.6). No outro dia, 19/10/2022, foram ouvidas mais 05 (cinco) testemunhas (movs. 792.1/792.6). Finalmente, no dia subsequente, ou seja, em 20/10/2022, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e interrogado o réu (movs. 799.1/799.3). 



    Encerrada a instrução, o Ministério Público em primeiro grau apresentou alegações finais em 08/11/2022 (mov. 873.2) e os assistentes de acusação em 23/11/2022 (movs. 893.1/897.1) e em 25/11/2022 (mov. 902.1). A Defesa constituída, por sua vez, apresentou seus memoriais somente em 23/01/2023 (mov. 927.1 Os autos foram conclusos em 24/01/2023 e aguardam a decisão de pronúncia Não se ignora, então, o lapso temporal decorrido entre a data da prisão do paciente e a atual – segregado há 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias –, contudo, além de não se mostrar desarrazoado, haja vista os crimes pelos quais foi denunciado (um homicídio qualificado consumado e sete homicídios qualificados tentados), é certo que a morosidade decorre da necessidade de fragmentar a instrução em sete dias – diante do elevado número de vítimas e testemunhas –, mas, sobretudo, da morosidade da Defesa em apresentar suas alegações finais, posto que solicitou prorrogação de prazo mais de uma vez e só apresentou a peça dois meses após os assistentes de acusação. Ademais, evidente que até a data da prolação da decisão de pronúncia não terá decorrido tempo desproporcional.



    Desta forma, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão cautelar do paciente por excesso de prazo. 



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Como bem ressaltado pelo ato dito coator (grifei):



    Por fim, quanto à alegada necessidade de tratamento do Paciente, em razão de ser portador de doença mental, a Corte Local assim se pronunciou (fls. 28-29; grifos diversos no original):



    Com relação ao tratamento psicológico, entendo que não restou demonstrado qualquer 'prejuízo ao acusado a sua realização em cárcere, sobretudo porque a defesa confirmou que Ronaldo tem sido atendido por profissional particular, que o visita regularmente, prescrevendo as medicações adequadas ao seu caso, as quais são fornecidas pela família do réu, e, como visto no mov. 79.1, estão sendo repassadas ao acusado. Além disso, inobstante as afirmações da defesa no sentido de que a unidade prisional não dispõe de médicos suficientes para atender às necessidades do acusado, insta esclarecer, consoante bem apontado no mov. 79.1, que o acusado somente está custodiado no Complexo Médico Penal em razão de ser um agente de segurança pública e possuir diploma de ensino superior, não sendo o caso, portanto, de exclusiva permanência na referida instituição para fins de tratamento de saúde. Não obstante, ainda que fosse o caso, destaca-se que o acusado tem recebido atendimento médico quando solicitado, conforme demonstra o histórico clínico de mov. 79.2. 



    Deste modo, não se verifica qualquer negligência em relação à saúde do acusado que justifique a sua soltura, mormente porque os requisitos da preventiva, como vistos, estão presentes.'



    [...]



    Como se vê, a negativa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pela Corte de origem está amparada no entendimento desta Corte Superior no sentido de que o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente